Tribunal: TCU
Processo: 030.131/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secex-TCE, por determinação do item 9.3 do Acórdão 7.453/2018-TCU-2a Câmara, sob relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em desfavor do Município de Pindaí  BA, para efetivo cumprimento do item 9.2 do aludido Acórdão, em que foi fixado novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Pindaí  BA comprovasse, perante o Tribunal, o recolhimento de R$ 31.164,65 (valor referente a 22/12/2009) em prol do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em apartado ao TC Processo 009.964/2015-0 por força dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7.453/2018 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a original tomada de contas especial autuada em face de irregularidades nos Pregões Presenciais 1/2009 e 6/2009 e no Convite 3/2009 destinados à subsequente contratação dos serviços de transporte escolar e de transporte para a administração municipal, além de obras em 3 (três) unidades escolares da rede municipal, sob o valor de R$ 2.208.916,55 por meio do aporte de R$ 908.758,08 em recursos federais, tendo o item 9.2 do aludido acórdão fixado o novo prazo para o Município de Pindaí - BA comprovar o recolhimento do suposto débito sob o valor histórico de R$ 31.164,65 em prol do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. decretar a excepcional insubsistência do item 9.2 do Acórdão 7453/2018-TCU-Segunda Câmara e, assim, excluir o Município de Pindaí - BA da presente relação processual, sem prejuízo, todavia, da efetiva manutenção de todos os demais itens do aludido acórdão no sentido da irregularidade das contas de Lourivaldo da Cruz Teixeira para condená-lo ao remanescente débito em solidariedade, ali, com a Cardoso e Lacerda Ltda. e a Construtora Birajara Ltda. - ME, além de manter a anterior aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, em desfavor desses responsáveis e a anterior aplicação da multa prevista no art. 58, II, da referida lei em desfavor do gestor público; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Município de Pindaí - BA e ao gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), para ciência.